Tribunal: TJBA
Processo: 0078320-37.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078320-37.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Banco do Brasil Sa

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: PAPELARIA 2000 LTDA

Advogado(s)
:
JOAO ALFREDO DE LUNA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE JUROS. CHEQUE ESPECIAL.

1
. Constitui fato notório que o cheque especial é o produto bancário mais caro disponível no mercado para acesso a crédito.

2
. Também constitui fato notório que o cheque especial é utilizado pela mera movimentação da conta bancária abaixo do saldo real nela existente, sem que se assinem contratos escritos nos quais estejam previstas as taxas de juros remuneratórios.

3
. Igualmente constitui fato notório que as taxas de juros do cheque especial são constantemente variáveis e que a taxa de momento é consultável a qualquer instante por meio da simples emissão de extrato bancário.

4
. Com base nestas premissas, que são todas fatos notórios, não se exige que a instituição financeira apresente
contrato escrito
de
cheque especial
no qual esteja fixada a
taxa de juros
aplicável.

5
. Também não procede a tentativa de revisão judicial dos juros do cheque especial para a irrisória contraprestação baseada em juros simples de 1% ao mês, taxa de juros não encontrada em produto algum do mercado bancário, pois não pode o Poder Judiciário transformar o produto bancário mais caro, contratado voluntariamente pela parte, em espécie de crédito que sequer existe no sistema financeiro que representaria a modalidade de acesso a crédito mais acessível de todas.

Apelação a que se
dá
provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0078320-37.2009.8.05.0001
, em que é apelante o BANCO DO BRASIL S/A e em que é apelada a PAPELARIA 2000 LTDA.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
maioria
, em
D
AR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto divergente.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Designado para redigir o acórdão

Procurador de Justiça